Tribunal: STF
Processo: RE 1393291
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR. FÉRIAS-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma com Jurisdição Exclusiva do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ATO DE PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RECONTAGEM PELA METADE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violados os arts. 5º, inc. XXXVI; 7º, inc. XVII; e 37, § 6º, da Constituição da República, afirmando ter direito à conversão das férias-prêmio não gozadas em pecúnia. Aduz que o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910, de 1932, deve ser contado a partir da data da aposentadoria, ocorrida em 12/08/2015. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 8).



    3. O processo foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 635 (e-doc. 10).



    4. O Colegiado de origem, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido, asseverando que a “conversão das férias-prêmio em pecúnia foi obstada pelo reconhecimento da prescrição, e não pela negativa do direito” (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, conforme assentado pelo Colegiado a quo, tem-se que a questão versada neste recurso extraordinário não se adéqua à matéria debatida no Tema RG nº 635.



    6. No mais, colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão proferida pelo juízo a quo que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, considerando ter ocorrido a prescrição da pretensão. 



    Após análise dos autos, apesar do brilhantismo costumeiro do juízo a quo, tenho que a sentença merece pequeno reparo.



    Com efeito, no que tange à cobrança de valores tendo como ré a Fazenda Pública, mister destacar o disposto na Súmula nº 85, do STJ, que tem o seguinte teor: 



    “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.   



    O supracitado verbete se refere à prescrição progressiva (ou de trato sucessivo), que atinge as parcelas do direito reclamado de maneira periódica, e pressupõe a ausência de negativa do Poder Público quanto ao reconhecimento desse direito. 



    No caso em tela, nota-se que o ato de concessão da aposentadoria requerida pela recorrente foi publicado em 12/08/2015 (ID 125800932), com efeitos retroativos para alcançar o afastamento preliminar da servidora, que se deu em 01/02/2013 (ID 125800931). 



    Não obstante os efeitos retroativos aplicados, a publicação do ato administrativo de aposentadoria torna o ato eficaz e constitui o termo inicial do prazo prescricional para se pleitear o pagamento pelas férias-prêmio não gozadas. Assim, é a partir da publicação que o servidor toma ciência do ato de aposentadoria em todos os seus termos, podendo apresentar eventual irresignação.



    (...)



    Nesta esteira, o STJ, na “Jurisprudência em Teses” nº 73, fixou a tese nº 16 no seguinte sentido:



    “O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização por férias não gozadas é o ato de aposentadoria do servidor”.



    O E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais não se afasta do Tribunal da Cidadania e aplica inteiramente o posicionamento em comento. A título de exemplo:



    (...)



    Desse modo, ao contrário do que foi considerado na sentença vergastada, a prescrição começou a correr a partir do ato de publicação da aposentadoria, que se deu em 12/08/2015, e não do afastamento preliminar ocorrido em 01/02/2013.  



    Contudo, conforme bem ponderado nas contrarrazões recursais, o ato de publicação do direito às férias-prêmio em 04/03/16 (ID 125800933) interrompeu a prescrição da pretensão, que recomeçou a correr pela metade, nos termos do disposto no art. 3º do Decreto-Lei n° 4.597/42. 



    Destarte, forçoso concluir que a pretensão foi fulminada pela pretensão em 04/09/2018, antes da distribuição da ação, que se deu em 30/07/2020.” (e-doc. 20, p. 3-5; grifos nossos).



    7. Verifica-se que a Turma Recursal, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na interpretação conferida ao Decreto nº 20.910, de 1932, e ao Decreto-lei nº 4.597, de 1942, reconheceu a ocorrência da prescrição. Embora o Colegiado tenha afirmado que o prazo inicial da contagem da prescrição quinquenal seja a data da publicação do ato de aposentadoria, asseverou ter havido a interrupção do prazo e o reinício da contagem pela metade. Desse modo, para divergir do que assentado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme as ementas abaixo transcritas:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.181.279-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 18/08/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Tribunal de origem limitou-se a aferir a ocorrência de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32, sobre a pretensão deduzida pelos recorrentes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.131.619-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE 3,17%. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 859.981-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 23/02/2016, p. 08/03/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. BACEN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI 4.597/42, DECRETO 20.910/92 E LEI 4.595/64. OFENSA REFLEXA. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV - Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 538.189-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 23/03/2011, p. 13/04/2011).



    8. Além disso, observo que a recorrente não impugnou o fundamento alusivo à interrupção da prescrição, o que atrai a incidência do verbete nº 283 da Súmula desta Corte, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator